Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou tutela de urgência deferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração de posse, ao reconhecer a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, ou erro de premissa fática no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito à rescisão contratual automática, reconhecendo a necessidade de dilação probatória.
5. A análise acerca do alegado inadimplemento contratual, da inexistência de pagamento da entrada e do preço principal, bem como de supostas inconsistências documentais, foi abarcada pela conclusão de inexistência de prova suficiente, no estágio de cognição sumária, para justificar a tutela de urgência.
6. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos não configura omissão, desde que examinadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia recursal.
7. Inexiste contradição interna no julgado quando os fundamentos são logicamente compatíveis entre si e conduzem, de forma coerente, à conclusão adotada.
8. A pretensão de revaloração de fatos e provas revela mero inconformismo da parte embargante, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. O CPC adota o prequestionamento ficto, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT 0730959 67.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 10.03.2026.